Tribunal: TJES
Processo: 0022056-92.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022056-92.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS NALLI CREMASCO e outros (2)

APELADO: GALILEU VIANA FILHO e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Caracteriza-se o vício oculto quando o bem adquirido apresenta defeitos não aparentes no momento da compra, como a ausência de airbags e a procedência do veículo de leilão, comprometendo sua segurança.

2. Comprovada a contratação de seguro, é devida a indenização por danos materiais.

3. A frustração legítima das expectativas do consumidor e a exposição a risco à integridade justificam a condenação por danos morais, em valor proporcional e moderado.

4. Não se verifica enriquecimento sem causa quando a indenização visa recompor prejuízo efetivamente suportado e é fixada em valor proporcional e razoável (R$ 5.000,00 para cada apelado).

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0022056-92.2019.8.08.0024

Apelantes:
Lucas Nalli Cremasco e Real Motors EIRELI ME

Apelados:
Galileu Viana Filho e Remiele Aparecida Cruz Souza

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Lucas Nalli Cremasco e Real Motors EIRELI contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Galileu Viana Filho e Ramiele Aparecida Cruz Souza, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, condenar os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.101,16 (um mil, cento e um reais e dezesseis centavos), e por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Nas razões recursais de id. 32869513, ratificadas e complementadas no id. 40505036, os apelantes sustentam em síntese que (a) não há comprovação do alegado dano material referente ao seguro; (b) inexiste dano moral indenizável, pois não houve conduta ilícita e o litígio foi resolvido em prazo razoável; (c) a indenização por danos morais é desproporcional e deve ser reduzida; (d) os honorários advocatícios foram fixados em patamar excessivo; e (e) o valor acordado em audiência não deve ser objeto de atualização monetária.

Contrarrazões apresentadas no id. 9929869.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se remanescem fundamentos para a condenação dos apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como da fixação dos honorários advocatícios na sentença recorrida.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação dos apelantes quanto à inexistência de danos materiais.

A quantia de R$ 1.101,16 (mil cento e um reais e dezesseis centavos), correspondente ao valor despendido com seguro do veículo Volvo adquirido, encontra respaldo documental nos autos (fls. 275/295).

Quanto à condenação por danos morais, os fundamentos da sentença devem ser integralmente ratificados.

Evidenciado que os autores foram induzidos à aquisição de veículo com vício oculto grave, notadamente a ausência de airbags e a procedência do bem de leilão, sem qualquer informação prévia, não se pode considerar como mero aborrecimento o fato de terem sido privados de condições mínimas de segurança, sendo evidente o abalo à sua esfera moral.

Tal situação extrapola o desconforto cotidiano, configurando nítido descumprimento da boa-fé objetiva.

Ressalta-se que, embora os apelantes tenham buscado a resolução extrajudicial, as iniciativas não foram suficientes para elidir o vício na origem da relação contratual, tampouco anulam a prática abusiva.

Ao contrário do que sustentam, os consumidores apelados demonstraram boa-fé e razoabilidade ao aceitarem, em audiência, a devolução do valor correspondente aos bens dados na transação, limitando sua pretensão indenizatória à recomposição dos danos efetivamente sofridos.

A condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, portanto, mostra-se proporcional, moderada e conforme os parâmetros da jurisprudência, considerando a gravidade do vício e o comprometimento à segurança dos consumidores.

Não se trata de enriquecimento sem causa, mas de reparação mínima por um dano inegavelmente configurado.

Em casos semelhantes, assim é a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. PRAZO DECADENCIAL OBSERVADO. GARANTIA NÃO AFASTADA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por revendedora de veículos contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão de defeito oculto detectado no veículo adquirido pelo consumidor. A apelante alegou perda da garantia por modificação no veículo e requereu a redução do valor dos danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As principais questões discutidas são: (i) se a modificação no veículo justifica a perda da garantia; (ii) a observância do prazo decadencial para a reclamação por vício oculto; e (iii) a adequação do valor dos danos morais fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR Constatou-se a existência de vício oculto, não detectável no momento da compra, dentro do prazo decadencial de 90 dias previsto no inciso II c/c § 3º do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. À míngua de prova em contrário, a modificação realizada no veículo, consistente na instalação de dutos de refrigeração, não guarda relação com o problema de queima de óleo do motor, o que afasta a exclusão da garantia.
No tocante ao valor dos danos morais, o método bifásico de cálculo foi aplicado, resultando na redução do quantum de R$ 10.000,00 para R$ 7.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com a jurisprudência desta Câmara em casos similares de vício oculto em veículos usados.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial para reclamar vícios ocultos começa a contar da constatação do defeito, e a modificação no veículo deve estar comprovadamente relacionada ao defeito para justificar a exclusão da garantia. 2. O valor dos danos morais deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa. (TJES, Apelação Cível n. 0005679-37.2020.8.08.0048, Relatora: Desembargadora VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21.11.2024) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - No valor da indenização por dano extrapatrimonial cabe ao Juiz, em observância as condições do ofensor e do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrar quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Considerando tais critérios, o porte econômico da ré e o tempo durante o qual o veículo ficou indisponível ao autor, tenho que o quantum arbitrado na sentença a título reparação de dano moral (R$7.000,00 – sete mil reais) é razoável, devendo, pois, ser mantido. 2. - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0005463-16.2019.8.08.0047, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03.11.2022)

No que tange aos honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ao contrário do que defendem os apelantes, o caso demanda a majoração para 18% (dezoito por cento), com fundamento no §11 do art. 85 do CPC, tendo em vista a rejeição do recurso e o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 18% (dezoito por cento) do valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.